Tribunal: TJDFT
Processo: 0750863-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0750863-06.2017.8.07.0016 RECORRENTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA RECORRIDO: ROBERT AURELIO COSTA LOBATO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM BLOG JORNALÍSTICO. PRELIMINAR DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE INJURIAR E DE INTENÇÃO OFENSIVA. CARÁTER INFORMATIVO DA NOTÍCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado movido pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais por entender que a matéria jornalística publicada pelo réu ostenta caráter eminentemente informativo, não havendo qualquer lesão a direitos fundamentais. 2. Em suas razões recursais, preliminarmente requer a decretação da revelia do réu e o consequente reconhecimento da veracidade dos fatos não contestados e o rejulgamento do feito, para acolher os pedidos iniciais. No mérito, afirma que a reportagem publicada pelo réu supera os limites aceitáveis do exercício da liberdade de impressa, disseminando dados falseados com o intuito de denegrir sua imagem, razão pela qual pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID no 4422434). 3. Da revelia. A revelia não se confunde com presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, que é um dos seus efeitos. Quando o réu não comparece a juízo e não apresenta sua defesa ao magistrado é permitida a análise das alegações formuladas em confronto com as provas carreadas aos autos para formar seu convencimento racional e motivado. Assim, a aplicação do efeito material da revelia não se dá de forma automática, ainda mais quando se considera a lição do artigo 345, IV, do CPC: "A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos". Preliminar rejeitada. 4. A matéria jornalística faz alusão ao autor no seguinte trecho: "(...) A coisa começou a apertar mais ainda após a prisão do advogado Willer Tomaz, amigo de Weverton e operador dos famigerados irmãos Jowesley e Wesley Batista, da JBS/JeF. Willer foi preso na Operação Patmos, da Polícia Federal, e ainda encontra-se recolhido no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal." 5. Uma matéria veiculada na mídia digital (blogs, sites, redes sociais) apenas caracteriza ato ilícito quando comprovado o abuso no exercício do direito de informação. Nesses casos, altera-se a finalidade puramente informativa das matérias jornalísticas, ficando caracterizado o ato difamatório, o qual dá origem a danos morais e à exclusão do conteúdo produzido dos meios em que divulgado. 6. No caso dos autos, a reportagem tem conteúdo meramente informativo, procurando esclarecer o público a respeito de fatos investigados pela Polícia Federal, sem adentrar na vida privada do autor. Ausente, portanto, o ânimo de injuriar o autor ou de lhe ofender. Precedente: (Acórdão n.848294, 20140020319246ACJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 431). 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46, da Lei 9.099/1995. 9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do recorrido, no importe de 10% sobre o valor corrigido da causa (Literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/1995). (Acórdão 1108338, 07508630620178070016, Relator: JULIO ROBERTO DOS REIS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 16/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 4991061). Verifica-se que o feito encontrava-se sobrestado por força da decisão de ID 5392734, para aguardar a fixação da tese referente ao Tema n. 995/STF (controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa). Conforme certidão de ID 54819713, o Supremo Tribunal Federal fixou a aludida tese (Tema n. 995) nos seguintes termos: 1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Note-se que os termos do acórdão recorrido estão em sintonia com a decisão proferida em sistemática de repercussão geral pelo Pretório Excelso. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal